Tribunal: STF
Processo: ARE 1348324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ENQUADRAMENTO – LEI 2.065/99 – VANTAGEM PESSOAL E ADICIONAL DE FUNÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA EQUIVALENTES AOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA E ADESIVO PROVIDO.



    A vantagem pessoal consiste na parcela criada para garantir a irredutibilidade do vencimento, não podendo ser substituída pelo adicional de função diante da natureza jurídica e finalidade diversas.



    Com a redação dada pelo Lei 11.960/2009 e diante da decisão proferida no STF (ADIN n. 4.357/DF),a correção monetária deve ser feita pelo IPCA mais juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, incisos X e XV; 39, § 4º; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Defende que a diferença entre o salário antigo e o novo salário-base (R$ 215,35) deveria ser transformado em vantagem pessoal, conforme dispõe a lei, e não dividido entre vantagem pessoal e adicional de função.



    De fato, recebia R$ 646,02 de salário (mais R$ 405,10 de função de confiança e R$ 96,90 de adicional de capacitação - f. 38). Quando do enquadramento, ao estabelecer o vencimento-base em R$ 430,68, a diferença (entre o salário antigo e o novo – R$ 215,35) deveria ter sido transformada em vantagem pessoal (art. 24, § 2º, da Lei Estadual 2.065/99).



    Isso porque a vantagem pessoal consiste, na verdade, em uma parcela criada para garantir a irredutibilidade dos vencimentos, cuja diferença apurada no enquadramento não pode ser dividida em vantagem pessoal e adicional de função.



    Conforme salientado pelo magistrado, Criando essa subdivisão na diferença do vencimento da autora (vantagem pessoal e adicional de função), a prejudicou sobremaneira, porque o adicional de função não tem natureza jurídica de vencimento e assim, não é irredutível, portanto. Dessa forma, entendendo a Administração Pública conveniente o valor do adicional de função pode ser reduzido. E mais, em caso de aposentadoria, perde a autora também esse adicional, que não é incorporado aos seus proventos, quando da inatividade. (f. 396).



    Assim, ainda que o enquadramento tenha preservado o valor nominal, trouxe-se inegáveis prejuízos financeiros, especialmente com a vigência da Lei 3.519/08 que estabeleceu o subsídio. A vantagem pessoal não pode ser substituída, ainda que em partes, pelo adicional de função diante da natureza jurídica e finalidade diversas."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente